Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-90.1991.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000192-90.1991.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CREUZA MARIA DA SILVA (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MAMEDE ELIZEU DE ARAUJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - ARTIGO 121, §2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA CONHECIMENTO DA DECISÃO – OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
VIA EDITAL
– OBRIGATORIEDADE PREVISTA NO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP - RÉ QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – VIABILIDADE – LAPSO ENTRE A DECISÃO DE PRONÚNCIA (30-04-1999) E A DATA ATUAL (2021) SUPERIOR À PREVISTA NO ART. 109, INC. I, DO CP (20 ANOS) – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – HORÁRIOS ARBITRADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR NO VALOR 20 (QUATRO) URHS

-
RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
.

Considerando a ausência de comprovação da efetivação da intimação da decisão de pronúncia, conforme prevê o art. 420, parágrafo único do CP, tenho que a nulidade alegada pela defesa deve ser reconhecida.

Por tratar-se de questão de ordem pública, regida pelo artigo 61 do Código de Processo Penal e, ante o decurso do lapso temporal superior a 20 (vinte) anos entre a publicação da decisão de pronúncia (30-04-1999) até a data atual (2021), resulta impositivo o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade concernente à prescrição da pretensão punitiva Estatal.

A verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do aludido art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleuza Maria da Silva
, nos autos da ação penal nº 0000192-90.1991.8.11.0025, em trâmite pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, em que
foi condenada pelo Tribunal do Júri, como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Inconformada com o édito condenatório, a Defesa apresentou as razões do apelo, com fundamento no artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, objetivando, preliminarmente, a nulidade do julgamento em razão da ausência da intimação acerca da sentença de pronúncia.

No mérito, sustentou que a decisão dos jurados está amparada exclusivamente em prova inquisitorial e, por essa razão, requer um novo julgamento popular, por estar a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a própria acusação pugnou pela absolvição da acusada. (ID 99535486 – fls. 10/19).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão do Tribunal do Júri (Id. 99535489).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça representada pelo Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 103878997), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Condenação por homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pelo motivo fútil. Preliminar. Alegada nulidade por falta de intimação acerca da pronúncia. Ré intimada por edital. Possibilidade da realização do julgamento sem a presença da ré, que, tendo sido citada pessoalmente, encontra-se em local incerto e não sabido. Preliminar que deverá ser rejeitada. Mérito. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Condenação que encontra respaldo no acervo probatório, inclusive em relação às qualificadoras. Princípio da soberania do júri popular. Pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR E NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ACUSADA ACERCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

De início, importante esclarecer que
a redação original do art. 366 do Código de Processo Penal autorizava o processo a seguir à revelia do acusado quando este, citado ou intimado para qualquer ato, não comparecesse sem justificativa, podendo até ser condenado, bastando, para tanto, a nomeação de defensor dativo pelo juiz do processo, conforme se infere da redação dispositivo legal aqui citado, prevista à época do crime de homicídio ora julgado,
in verbis
:

“Art. 366.
O processo seguirá à revelia do acusado que,
citado inicialmente ou intimado
para qualquer ato do processo
, deixar de comparecer sem motivo justificado.’

Com a entrada em vigor da Lei 9.271/96, o art. 366 sofreu alteração, passando à seguinte redação:

“Art. 366.
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional
, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
(Redação dada pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996) (Vide Lei n. 11.719, de 2008).”

Assim, ante a alteração da redação, para os fatos ocorridos após a entrada em vigor da Lei n. 9.271/1996, se o acusado fosse
citado
por edital e não comparecesse,
nem constituísse advogado para representa-lo, o processo e o curso do prazo prescricional ficariam suspensos.

Não obstante, o artigo 367, da mesma norma processual, estabelecia que, sendo o réu
citado ou intimado pessoalmente
, deixasse de comparecer sem motivo justificado, o processo seguiria normalmente. Observe:

“
Art. 367.
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado
ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

Concernente a
decisão de pronúncia, o artigo 420, parágrafo único, do CP, com redações dadas pela Lei n 11.689/2008, dispõe que a não localização do réu solto para intimação pessoal da decisão de pronúncia enseja a intimação via edital. Observe:

“
Art. 420.

A intimação da decisão de pronúncia será feita
: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I
– pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

II
– ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1o do art. 370 deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo único
.
Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)” (sic).

Nota-se que a norma penal transcrita é clara ao definir que se o acusado que estiver solto e não for encontrado nos endereços indicados no processo, deverá ser intimado por edital, e a não observância dessa norma, caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que a acusada tenha conhecimento da ação que é movida em seu desfavor.

No presente caso, verifica-se que o crime ocorreu em 18 de setembro de 1988, sendo a apelante presa em fragrante delito, e assim permanecendo até 20 de dezembro de 1988, quando foi concedida a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o dever de comparecimento a todos os atos processuais (Id. 99535483 – fls. 103/107).

Em 15 de fevereiro de 1989, a acusada solicitou autorização para se deslocar até o Município de Juína por período de 15 dias, a fim de resolver assuntos pessoais, o que foi deferido pelo Magistrado (fls. 111/116).

Foi determinada a intimação da ré para comparecimento perante o juízo no dia 07 de julho de 1994 (Id. 99535484–fls. 42). Contudo, o oficial de Justiça certificou nas fls. 44/80 dos autos, que não obteve êxito na tentativa de cita-la por estar em lugar incerto e não sabido, bem como às testemunhas arroladas, em razão da não localização nos endereços fornecidos nos autos. Por esta razão, tanto o Ministério público quanto a defesa, desistiu de ouvir as testemunhas indicadas (fls. 46 a 48).

A ré foi pronunciada em 29 de abril de 1999, sendo a decisão publicada em 30 de abril de 1999, tendo o Magistrado, na oportunidade decretada a prisão preventiva da acusada, consubstanciada no art. 408, §1º, do CPP (Id. 99535484 – fl. 78).

Em 29 de junho de 2018, foi determinada a intimação da acusada da decisão de pronúncia via edital (Id. 99535485- fl. 15), por se tratar de fatos ocorridos em data anterior a Lei nº 9.271/1996 (
tempus regit actum
) considerando que a mesma tomou ciência do inteiro teor da acusação, conforme mandado de citação e interrogatório (id. 26 e 27/28) dos autos originais. Contudo, não há comprovação nos autos de que a decisão judicial foi cumprida, e os autos foram encaminhado concluso ao Tribunal de Júri para julgamento, sem a preclusão da decisão de pronúncia.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 457 DO CPP. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE CITAÇÃO, REAL OU FICTA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECORRENTE NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO NO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA. 1.
Com efeito, o art. 572, I, deve ser interpretado, sistematicamente, com o art. 457 do Código de Processo Penal, no sentido de que, a despeito de ser possível a realização da sessão plenária do Júri sem a presença do pronunciado, imprescindível, para tanto, que este tenha sido previamente intimado. E, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP,
não sendo o acusado solto encontrado para intimação pessoal, imprescindível sua intimação via edital,

o que não ocorreu no caso dos autos (HC n. 374.752/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 2. Apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta. [...] Nesta esteira, diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão, nos termos dos art. 571, VIII, do CPP. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.310.997/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/5/2018).

3. De fato, a prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, o acusado solto que não for encontrado para intimação pessoal deverá ser intimado por edital. 4. Recurso especial provido a fim de reconhecer a nulidade absoluta dos atos praticados após a decisão de pronúncia, haja vista a ausência de intimação do recorrente quanto a esta decisão, bem como à data da sessão de julgamento no Conselho de Sentença, determinando, assim, a realização de um novo Júri, após a sua devida comunicação. (REsp 1776472/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 11/03/2019).”

Assim, considerando a ausência de comprovação da efetivação da intimação da decisão de pronúncia, conforme prevê o art. 420, parágrafo único do CP, tenho que a nulidade dos atos praticados após a pronúncia, alegada pela defesa, deve ser reconhecida.

Diante do exposto, conheço do presente recurso de apelação e no mérito, em dissonância com o Parecer ministerial,
dou provimento
para anular o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, e determinar que seja procedida a intimação da acusada da sentença de pronuncia
VIA EDITAL
, para, após ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante art. 421, do CPP.

Nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, "A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no art.110 do mesma norma penal, regulasse pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Veja-se:

"
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I
- em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

...” (sic).

In casu
, trata-se de homicídio qualificado, cuja pena de reclusão máxima é superior a 12 (doze) anos, e o lapso temporal prescricional entre a data da publicação da sentença (30-04-1999) até a data atual, consoante dispõe o artigo 117, inc. II do CP, é superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inc. I, do CP (20 anos). Logo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva por parte do Estado.

Por tratar-se de questão de ordem pública, regida pelo artigo 61 do Código de Processo Penal e, ante o decurso do lapso temporal superior a 20 (vinte) anos entre a publicação da decisão de pronúncia (30-04-1999) até a data atual (2021), resulta impositivo o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade concernente à prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Quanto à fixação de honorários advocatícios para o Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros, inscrito na OAB/MT sob n. 19.095, nomeado como defensor dativo, para promover a defesa da apelante, com suporte no art. 305, I, da CNGC, com nova redação aprovada pelo Provimento n. 41/2016-CGJ/TJMT, inviável o pedido, tendo em vista que na sentença já foi estabelecido o valor de 20 (vinte) URH’s para o patrocínio da defesa do apelado. (Id. 99535485 – fls. 24 e 104).

“...tendo em vista a atuação do advogado Dativo para a defesa da acusada,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor
20 URHs
para
Dr. EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS. EXPEÇA-SE
certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.

...”

Isso porque, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeva inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do aludido art. 305, I, da CNGC assim redigidos:

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I -
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

(...)” (sic-n.n).

Diante do exposto, provejo o pedido para reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após a decisão de pronúncia, e, consequentemente, a prescrição da pretensão punitiva Estatal, nos termos dos artigos 117, inc. II e 109, inc. I, ambos do CP, considerando prejudicado os demais pedidos. Nego o requerimento para arbitrar honorários advocatícios em favor de Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022